Tribunal: TJBA
Processo: 8013369-41.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013369-41.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GUILHERME DANTAS BASTOS NETO e outros (3) Advogado(s): GUTEMBERG MACEDO JUNIOR, IGOR SILVA FELIX, LUIS PAULO FERRAZ DE OLIVEIRA IMPETRADO: Juiz de Direito de Riachão do Jacuípe, Vara Criminal Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PECULATO. CITAÇÃO PESSOAL APÓS JUNTADA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS COM ENDEREÇO ATUALIZADO DO RÉU. VALIDADE. DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA APÓS A CITAÇÃO PESSOAL. RÉU QUE DEIXOU DE ATUALIZAR ENDEREÇO NOS AUTOS NÃO SENDO INTIMADO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PERDA DO DIREITO À COMUNICAÇÃO DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS. INTELECÇÃO DO ARTIGO 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ASSEGURADA A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8013369-41.2022.8.05.0000, da Comarca de Riachão do Jacuípe, tendo como Impetrantes GUTEMBERG MACEDO JUNIOR; IGOR SILVA FELIX ; LUIS PAULO FERRAZ DE OLIVEIRA e como Paciente GUILHERME DANTAS BASTOS NETO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.